Tribunal: TJDFT
Processo: 0002022-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA.

1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, corroborado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe.

2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade.

3. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa, tampouco da tese de agressões físicas recíprocas, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram em um contexto em que o réu buscou ofender a sua integridade física e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

4. Recurso conhecido e provido.